Tribunal: STF
Processo: Rcl 47111
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARÃES, em que se alega descumprimento pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 5.534/DF.
    As razões expressas na inicial podem ser assim sintetizadas:
    “a) O reclamante ajuizou Execução de Honorários advocatícios arbitrados em sentença penal, por ter atuado na qualidade de defensor dativo, contra o Estado da Bahia, que foi julgada procedente, determinando-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
    b) O ente estatal interpôs Agravo de Instrumento contra tal decisão, que foi desprovido, tendo a decisão transitado em julgado.
    c) Foi ordenada a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor de R$ 11.607,88, com prazo de 02 (DOIS) MESES para pagamento (CPC, art. 535, § 3º, II).
    d) O Estado da Bahia opôs nova impugnação contra a RPV em si, alegando basicamente que, nos termos da Lei Estadual nº 14.260/2020, o valor ultrapassaria o limite de 10 (dez) salários mínimos e o prazo para pagamento deveria ser de 90 (noventa) dias, e não de 02 (dois) meses.
    e) O Juízo a quo proferiu decisão acolhendo o pedido relativo ao prazo de 90 (noventa) dias para pagamento do RPV, nos termos da lei estadual, e rejeitou o argumento referente ao valor limite para RPV.”
    Alega o reclamante que o ato reclamado aplicou a legislação estadual acerca do prazo para pagamento do RPV, em descumprimento ao decidido na ADI 5.534/DF.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo imediatamente o prazo de pagamento constante da primeira RPV (Evento nº 91334863 dos autos originais) e da respectiva intimação do Ato Ordinatório, ordenando ao Juízo reclamado, ainda, que tome todas as medidas cabíveis como consequência da decisão liminar que ora se requer: a) certificar o decurso do prazo para pagamento em 07/04/2021; e b) promover o sequestro do valor executado, a ser devidamente atualizado.
    No mérito, pretende que seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão impugnada, confirmando-se o prazo de 02 (dois) meses para pagamento da RPV, previsto no CPC, contados a partir do dia 05/02/2021, e o deferimento do pedido de sequestro.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar.
    Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 5.534/DF, Ministro Dias Toffoli, que restou assim ementado:
    Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.
    (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) (Grifei)
    O ato reclamado (eDoc nº 02 pags. 283/284) restou assim fundamentado:
    “Regularmente intimado para pagamento do respectivo Ofício Requisitório, expedido no valor atualizado de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), o ente estatal, apresentou nova impugnação, aduzindo equívoco no prazo para pagamento, bem como que o montante excederia o limite de 10 (DEZ) salários mínimos fixados na Lei Estadual n.14.260/2020, que alterou o teto para o procedimento. 
    Da leitura dos documentos colacionados aos autos, bem como em face da legislação aplicável ao caso, forçoso constatar que merece guarida, em parte, a alegação estatal. 
    O aludido diploma legal prevê, em seu art. 1º § 3º, que para os processos com trânsito em julgado e execução iniciada até a data de publicação da lei, resta inaplicável o teto inovador, mantendo-se o limite de 20 (VINTE) salários mínimos. Este é o caso dos autos, distribuídos em 01/10/2019, haja vista que se tratam de Execução de Sentença, cujo trânsito em julgado se deu em 12/06/2017, afastando-se a incidência da norma limitadora. Todavia, no que se refere ao prazo para apagamento, tem-se que a novel legis promoveu sua alteração para 90 dias, incidente ao caso em comento. 
    Ante ao exposto, hei por bem de julgar procedente, em parte, a impugnação, declarando como corretos os cálculos apresentados pela parte Exequente no valor de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), e determinando a expedição de novo Ofício Requisitório de RPV, desta vez, com prazo para pagamento em 90 dias, em observância ao art.2º da Lei 14.260/2020.” (com meus grifos)
    A controvérsia trata da possibilidade de o ente público estadual elastecer o prazo para pagamento do débito (RPV) para 90 (noventa) dias, por meio de lei específica estadual. 
    O exame dos autos da ação originária revela ser inconteste que a decisão reclamada adotou prazo para pagamento de RPV estabelecido por Lei estadual, em contraste com o decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.534/DF. 
    Em que pese a plausibilidade do direito, não vislumbro, todavia, a possibilidade de concessão de medida liminar, nos termos em que requerida, no sentido de restabelecer imediatamente o prazo de pagamento constante da primeira RPV, com a certificação do decurso do prazo para pagamento em 07/04/2021, ante seu caráter satisfativo. 
    Cumpre destacar que, nos termos do § 3º, do artigo 1º, da Lei nº 8.437/92, não é cabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Cite-se a parte beneficiária (Estado da Bahia) para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III, c/c art. 183 do CPC).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator